Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-52.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004456-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE KIGA - CPF: 025.802.751-77 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA QUE NÃO SE MOSTROU ABUSIVA – EMPRÉSTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, bem como a média de mercado não foi extrapolada no caso dos autos, o que impede qualquer revisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004456-52.2021.8.11.0003 interposto por JOSE KIGA contra sentença proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 132072651 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 132072653 que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, no período em que os contratos foram firmados, a taxa média de juros autorizados perfazia a média de 1,85% ao mês (a.m.) e 24,65% ao ano (a.a.), para modalidade de contratos consignados. Os juros contratuais aplicados ao contrato foram bem superiores à taxa aplicada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. O M.M. Juiz a quo, ao proferir sua sentença, entendeu por bem, julgar improcedente a pretensão do Apelante. No presente caso as partes celebraram em abril de 2019, contrato de Empréstimo Consignado, tendo sido fixada uma taxa de juros remuneratórios no patamar de 1,98% ao mês para o contrato de n°: 593031337. A sentença ora combatida manteve a taxa de juros remuneratórios incidente sobre a operação, ainda que o valor abusivo seja pouco, para um aposentado qualquer centavo descontado indevidamente irá comprometer a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família;

Alega que é certo que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 382, que define que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso. Entretanto, estabeleceu o entendimento de que para examinar eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios deve-se apreciar o caso concreto, com observância à tabela da taxa média praticada pelo mercado e divulgada pelo Banco Central do Brasil;

Sustenta que a jurisprudência dominante, o percentual de juros remuneratórios a ser aplicado é o correspondente à taxa média de mercado, verificada em cada caso a exorbitância ou abusividade, sendo ainda admitida a capitalização mensal se prevista no contrato. Importante mencionar ainda, que analisando a planilha, ao compará-la com as taxas informadas pela instituição financeira no contrato que rege as partes é possível verificar que os juros remuneratórios foram contratados em taxa bem acima da média do mercado;

Afirma que denota-se que os juros cobrados no contrato em discussão estão bem acima do que a média estipulada, de todas as demais instituições financeiras em operação no País. O Apelado cobrou muito mais do que a média do período informada pelo Banco Central. Esta diferença, quando calculada durante todo o período do contrato, implica em aumento indevido do débito pendente, bem como demonstra recebimento indevido por parte da instituição financeira. Veja-se: A taxa de juros pactuada influenciou significativamente no cálculo do montante final da dívida, bem como na fixação da parcela mensal, o que causou imenso prejuízo para o Apelante, eis que o valor pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 1,98% a.m. (taxa média de mercado estipulada pelo banco central era de 1,85% a.m.);

Requer total provimento do presente recurso de apelação interposto pelo apelante, a fim de reformar in totum a respeitável sentença proferida pela Meritíssima Juíza a quo, limitando os juros remuneratórios contratados à taxa média do mercado, segundo divulgado pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada pelo Apelante, em abril de 2019, ou seja, 1,85% ao mês (a.m.) e 24,65% ao ano (a.a.), requer ainda, a condenação do Apelado a restituição do que o Apelante pagou a mais, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença e com base na revisão contratual operada e/ou a sua compensação em caso de débito e, por fim, requer a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou então, outro valor que atenda os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões sob ID. 132072655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ajuizada por JOSÉ KIGA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente ter contratado com a instituição financeira requerida/recorrida um contrato sob o nº 593031337 de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário. Que fora pactuado a importância de R$ 9.508,89 (nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos), para pagamento em 72 meses, com parcelas no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais). Alega que a demandada inseriu no instrumento de contrato cláusulas leoninas, abusivas e ilegais, onerando-lhe excessivamente. Argui que o CDC e a CF asseguram o equilíbrio contratual. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

A tese recursal funda-se em juros cobrado de forma abusiva.

Pois bem.

Destaque-se inicialmente, que aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, a jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete sumular nº 297 do c. STJ:

Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, a despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Com efeito, compulsando os autos, em especial a cédula de crédito bancário ora revisionada (ID. 132070288 - Pág. 1) verifica-se a inexistência de caracterização de abusividade, eis que época da efetivação do contrato, em abril de 2019, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento, definiu-se na proporção equivalente a 1,85% ao mês (a.m.) e 24,65% ao ano (a.a.), enquanto a taxa média anual do cédula impugnada é 2,06% a.m e 28,21% a.a.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, o que não é o caso dos autos.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

Como dito alhures, é incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo.

De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados.

Considerando-se que a questão de fundo da demanda discutida é relativa à revisional de juros, sabendo que não houve a reforma da sentença no que tange a capitalização de juros ou cobrança de outras taxas, resta prejudicada, portanto, a questão relacionada a eventual devolução de valores, bem como indenização de cunho moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO - REGULARIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO PACTUADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADA. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Os juros remuneratórios quando não demonstrada a abusividade da taxa praticada devem ser mantidos tal como contratados. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Carece de interesse de agir a parte que se insurge contra a incidência de encargo cuja contratação ou cobrança não restou demonstrada nos autos, sobretudo, quando não impugnados especificamente os fundamentos da sentença.” (Apelação Cível AC 10000204926927001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 18/09/2020.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, todavia, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça deferida em instancia primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022